Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747308-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: SIMONE CAMARGO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de crédito da executada/agravante no rosto dos autos (Processo no 0704654-24.2017.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília), até o limite do valor em execução (R$ 56.441,78). A agravante alega, em síntese, que: 1) a penhora deferida no rosto dos autos (R$ 121.095,11) é suficiente para satisfazer o crédito da exequente/agravada; 2) há excesso de penhora na manutenção da averbação premonitória na matrícula de imóvel (Loja C do prédio edificado no lote 41, conjunto ‘I’, Quadra 04, Setor Residencial Leste, Planaltina-DF) e na determinação de penhora, avaliação e remoção do veículo Honda/CG 125, placa PAR/2327; 3) deve ser reduzida a penhora aos bens suficientes (CPC/2015 874 I) Requer, em antecipação de tutela recursal, seja suspensa a restrição judicial/RENAJUD do veículo e a anotação premonitória na matrícula do citado imóvel e, no mérito, mantida apenas a penhora no rosto dos autos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, primeiramente, não foi determinada a penhora do imóvel em questão, conforme decisão de ID 65775241 do processo originário. Já em relação ao veículo, a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público ainda se encontra pendente de cumprimento (ID 73801771 do processo originário). Por fim, não há informação se o crédito da executada/agravante foi satisfeito no processo em que se deu a penhora no rosto dos autos, a fim de que se possa concluir pelo alegado excesso de garantia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator